Tribunal: TJES
Processo: 0009394-13.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009394-13.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VW GODINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DA OLX. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTOR QUE REPASSA VALORES DE SUA TITULARIDADE PARA CONTA DO GOLPISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de indenização proposta por empresa revendedora de veículo em face do Banco do Brasil S/A. 2. Parte autora que é vítima de golpe (“Golpe da OLX”) ao realizar transação de compra e venda de veículo e transferir valores para conta de golpista. 3. Alegação de demora da instituição financeira em proceder a bloqueio dos valores indevidamente transferidos para o estelionatário. 4. Ausência de ato ilícito do banco que, aliás, no mesmo dia que informado do golpe bloqueia a conta do correntista. Precedentes em casos análogos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009394-13.2016.8.08.0021

APELANTE: VW GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia objeto deste julgamento, peço vênia para expor os fatos que envolvem o caso concreto na forma como narrados pela parte Autora à fl. 143:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos e antecipação de tutela, pela qual a empresa requerente, revendedora de veiculos seminovos, recebeu ligação, no qual tinha um anuncio na OLX, site de compra e venda, momento no qual a autora interessada no veiculo, após contato corn o vendedor e análise do veículo, realizou a transferência para a conta indicada do suposto vendedor, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Todavia, logo em seguida, ao contatar com Anderson, o mesmo informou que não tinha fornecido nenhuma conta e que a conta enviada não lhe pertencia.”

A sociedade empresária VW Godinho Comércio de Automóveis Ltda, pois, ajuizou a presente demanda após confessadamente ter sido vítima de golpe praticado por estelionatário (“Golpe da OLX”); a responsabilidade do Requerido, Banco do Brasil S/A, decorreria da demora em proceder o bloqueio da conta da qual foram transferidos os valores (R$ 40.000,00) ao golpista.

A despeito dos argumentos suscitados pela Autora, a MM.ª Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Na Sentença (fls. 135-137) a Magistrada assim expôs as razões de sua conclusão:

“Versa a pretensão inicial sobre o ressarcimento dos danos de ordem patrimonial, na qual a parte autora sustenta a responsabilidade da parte requerida pela perda do valor transferido para a conta bancária de um terceiro, apontado como golpista. Em contrapartida, a parte requerida afirma que seus prepostos adotaram as providências necessárias para bloquear o dinheiro.

(...).

O documento acostado pela parte requerida à fl. 104 evidencia que foi enviado e-mail em 10 de agosto de 2016 – data de realização da transferência (fl. 13) – para a agência de Cuiabá/MT, solicitando o bloqueio de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na conta-corrente indicada.

No mencionado documento ainda é possível verificar a informação de que a conta havia sido bloqueada, mas o saldo encontrava-se zerado, visto que o cliente havia sacado parte do valor e enviado o restante via TED.

(...).

Com efeito, apesar de a responsabilidade da instituição financeira ser objetiva, em razão da equiparação da parte autora a consumidor, nos termos do art. 17 do CDC, não restou configurado o defeito na prestação do serviço no caso concreto, vez que os prepostos da parte requerida comprovadamente empreenderam esforços, em tempo hábil, para tentar bloquear o valor transferido, embora a providência tenha restado infrutífera, porquanto o valor já havia sido retirado da conta pertencente ao golpista.

Sobre a suposta demora da parte requerida em adotar as providências que lhe cabia, tal questão não foi comprovada, porquanto a parte autora alega que procurou a agência da Caixa Econômica Federal às 15h18min, ocasião em que o gerente informou que a solicitação de bloqueio deveria ser registrada junto à parte requerida às 15h36min (fl. 104), sendo que, ainda que se pudesse alegar que a resposta da requerida somente se deu após as 17 horas (fl. 104), entre o momento da transferência até o acionamento da ré já tinha transcorrido 29 minutos, tempo mais que suficiente para o esvaziamento da conta destinatária do recurso.

(...).

Por fim, levando em consideração que a parte autora é uma revendedora de veículos, o mínimo que se espera é que mantenha a cautela de depositar o valor referente ao bem quando esse já estiver em sua posse, o que não ocorreu, porquanto na descrição fática constante no BU de fl. 17-18v, a transferência foi realizada entre o período de tempo que a pessoa responsável pela venda foi supostamente até o cartório reconhecer firma.

Sendo assim, não há falar em falha na prestação de serviço por parte da requerida, tampouco na prática de ato ilícito, o que, via de consequência, impede o acolhimento da pretensão indenizatória.”

Inconformada com a citada conclusão, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 142-146), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque restou caracterizada a responsabilidade civil do ora Apelado, porquanto teria sido informado sobre o golpe por volta de 15:00 horas mas somente tomou providências depois das 17:00 horas do mesmo dia.

Com a devida vênia da Apelante, não há que se falar em configuração de responsabilidade civil do Banco Apelado, que, conforme consignou a Magistrada na Sentença, adotou, sim, as providências que lhe cabiam em tempo razoável, o que não foi suficiente para impedir o golpe de que fora vítima a Apelante.

O documento de fl. 104, de fato, revela que o Banco do Brasil agiu, sim, com diligência e bloqueou a conta da Apelante no mesmo dia que fora informado da ocorrência do golpe (dia 10.08.2016), que, nada obstante, já havia se consumado porque o estelionatário já havia transferido e sacado os valores da Apelante.

A conclusão da Magistrada
a quo
, aliás, é a mesma adotada pela jurisprudência em casos semelhantes à dos autos (“Golpe da OLX”), como se vê, por exemplo, no seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GOLPE. OLX. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE GOLPE REALIZADO POR TERCEIRO
. INTERMEDIÁRIO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DUAS OBRIGAÇÕES. PAGAMENTO DO VALOR E TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. NÃO HÁ FALAR-SE EM TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SE O VENDEDOR NÃO RECEBEU O VALOR AJUSTADO. PAGAMENTO À PESSOA ESTRANHA. CULPA DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...).
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios perfilha no sentido de que o comprador, ao pagar o valor do negócio para quem não é dono, acaba por agir sem a cautela necessária para a conclusão dos negócios jurídicos desta natureza, motivo pelo qual deve arcar com os prejuízos sofridos
. Isso porque, a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo. (...). (Agravo de Instrumento n.º 5000244-73.2022.8.08.0000, Relatora: Des.ª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, julgado pela Segunda Câmara Cível em 29.11.2022). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra de notebook anunciado em site (OLX). Bem móvel que não foi entregue. Anúncio clonado em aplicativo de compra e venda de produtos.
Autor que efetuou a transferência de valor para conta corrente de titularidade diversa do anunciante. Negociação relativa à oferta realizada diretamente com o fraudador, sem qualquer ingerência do banco réu. Inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o evento danoso narrado na inicial
. Fato de o fraudador ter se utilizado de conta bancária mantida por pessoa diversa em agência junto à ré não é suficiente para atestar sua responsabilidade pelo prejuízo experimentado pelo autor. Falha na prestação do serviço bancário não verificada. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1030392-55.2022.8.26.0576; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2024; Data de Registro: 07/03/2024). (Sem grifo no original).

Destarte, porque não restou comprovada a prática de nenhum ato ilícito pelo Banco Apelado, a conclusão é pelo não provimento do recurso, com a manutenção da Sentença recorrida tal como fora proferida.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.